Tribunal: STF
Processo: MS 40219
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CNMP. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA. INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFERÊNCIA. INCURSÃO JUDICIAL NO MÉRITO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA CORREÇÃO DE PROVA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO PLEITO CAUTELAR. LIMINAR INDEFERIDA. 



    Decisão: Trata-se de petição com pedido de liminar em mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, consubstanciado em acórdão que, julgando cinco Procedimentos de Controle Administrativo (PCA ns.º 1.01116/2024-04, 1.01117/2024-68, 1.01127/2024-02, 1.01133/2024-32 e 1.01134/2024-96), restabeleceu a validade do Edital nº 11/2024 e determinou a retomada do andamento do certame, consoante ementa a seguir transcrita:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA. MANUTENÇÃO DA VALIDADE E EFICÁCIA DO EDITAL Nº 11/2024. REPUBLICAÇÃO DE RESULTADO DAS PROVAS DISCURSIVAS. PREVALECIMENTO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE ABERTURA. AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO CNMP NA AUTONOMIA DO PARQUET QUANTO À ORGANIZAÇÃO DO CERTAME E NOS TRABALHOS DA BANCA EXAMINADORA. SÚMULA CNMP N. 10. PROVIMENTO DOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.



    1. Está correta a atuação do Ministério Público em questão que, sob a justificativa do exercício do poder de autotutela da Administração Pública, republicou o resultado das provas discursivas, conforme se nota no Edital nº 11/2024, oportunidade na qual corrigiu erro material presente no Edital n. 10/2024, e assegurou o restabelecimento da Cláusula 14.19 do Edital nº 2, de 28 de dezembro de 2023, que inaugurou o concurso público.



    2. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que o Poder Judiciário e, por consequência, o CNMP não podem substituir a banca examinadora na elaboração, correção ou anulação de questões, salvo em casos de flagrante ilegalidade (STF - RE 632.853, STJ - AgInt no RE nos EDcl no RMS 50.081/RS e Súmula CNMP nº 10).



    3. A Súmula CNMP nº 10 reforça que a atuação desta Corte de Controle deve se limitar à verificação dos parâmetros de legalidade do certame, sem interferência nos critérios técnicos adotados pela banca examinadora para a avaliação em si.



    4. A anulação do Edital nº 11/2024 pelo CNMP e a consequente restauração do Edital nº 10/2024 podem significar indevida quebra da impessoalidade, uma vez que possibilitaria a identificação dos candidatos que obtiveram nota zero. Ademais, a medida resultaria no avanço de 65 (sessenta e cinco) candidatos, já eliminados, para fase seguinte, alterando-se a ordem classificatória e criando-se um cenário de favorecimento indevido em detrimento daqueles candidatos que cumpriram integralmente as normas editalícias desde o início do concurso.



    5. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para restabelecer a validade do Edital nº 11/2024 e, consequentemente, determinando-se a retomada do andamento do certame” (doc. 54)



    Narram os impetrantes que o ato apontado como coator é nulo e viola o devido processo legal.



    Defendem que o Edital 11/2024, ao aplicar a regra do item 14.19, alínea “b” do Edital de abertura de forma isolada, determinou forma inédita de correção das provas discursivas, porquanto atribuiu nota zero nos casos de endereçamento incorreto na questão. 



    Argumentam também a ilegalidade da publicação de novo espelho de correção, ao argumento de que o Edital 11 trouxe novo gabarito da prova discursiva e alterou os critérios de correção. 



    Pleiteiam, em pedido liminar, a declaração da validade do Edital 10 e a imediata convocação dos impetrantes para realização da etapa seguinte do certame, tendo em vista que a prova oral para os candidatos considerados habilitados está marcada para o dia 2/4/2025. Na sequência, foram apresentadas petições reiterando os argumentos já expostos e renovando o pleito liminar (docs. 73 e 75)



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, cumpre salientar que a concessão de medida cautelar na via mandamental exige a comprovação inequívoca da urgência do provimento jurisdicional (periculum in mora) para preservar o direito do impetrante, bem como da verossimilhança do direito alegado (fumus boni iuris). Nesse sentido dispõe o art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, in verbis:



    “Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 



    (...)



    III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” 



    Feitas essas considerações, sem prejuízo de ulterior entendimento, verifico que o presente pedido liminar não cumpre com os referidos requisitos. 



    In casu, o fumus boni iuris está ausente. O Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício de mister que lhe foi constitucionalmente atribuído, atuou dentro dos limites constitucionais estabelecidos, pois lhe incumbe, nos termos do art. 130-A, §2º, “zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei” (art. 130-A, § 2º, II).



    Portanto, inexiste impropriedade no desempenho da autotutela por esse órgão em sede de concurso público. Trata-se de poder-dever da Administração Pública, reconhecido pelo verbete nº 473 da Súmula da Jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. 



    Assim, estando o ato apontado como coator dentro do espectro de competências do CNMP e inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade patente, a negativa de concessão medida liminar é medida que se impõe. 



    Nessas condições, presume-se a capacidade institucional e habilitação técnica para determinadas escolhas, o que impõe ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria e a sua função constitucional específica para tanto (MS 34493, Rel. Min. Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/5/2019, DJe 3/8/2019).



    Com efeito, há muito, venho ressaltando a relevância de não transformar este Supremo Tribunal Federal em revisor geral de toda atividade administrativa, regulatória e fiscalizadora dos órgãos técnicos-especializados para tanto, sobretudo os com assento constitucional tais como o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Contas da União e o Conselho Nacional do Ministério Público. A deferência não é absoluta, cessa-se no momento em que há ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, porém é necessária, mercê de não ser correto desvirtuar o papel destinado ao Conselho pela própria Constituição, tampouco imiscuir esta Corte em função inadequada com sua capacidade institucional. 



    Anoto que essa postura não é individual ou fruto apenas de reflexões acadêmicas, as quais aderi (SUNSTEIN, Cass; VERMEULE, Adrian. Interpretation and Institutions. U Chicago Law & Economics, Olin Working Paper, Nº 156, 2002; U Chicago Public Law Research Paper nº 28). Ao revés, ela é respaldada por ampla jurisprudência deste Tribunal, a título de exemplo, cito os seguintes precedentes: 



    Em suma, trata-se da relevante questão de se considerar as capacidades institucionais e as funções constitucionais dos órgãos envolvidos na celeuma. A prudência e o respeito à Constituição, elementos que norteiam esta Corte, implicam em deferência aos órgãos autônomos especializados, salvo hipóteses de patentes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 



    O referido Conselho é o órgão estabelecido pela Constituição justamente para apurar tal tipo de controvérsia e, novamente, é dotado de melhor capacidade institucional para sua análise. Não por acaso, o seu espaço permite uma análise fático-probatória muito mais ampla do que esta em sede mandamental, bem como autoriza a participação de um número muito maior de participantes na discussão, manifestando opiniões plurais e com proximidade à causa.



    Em verdade, inconformados com o acórdão atacado por este mandamus, os agravantes buscam que esta Corte haja como revisora dos atos do CNMP. Não é papel deste Tribunal revisar todas as etapas de concursos públicos, tornando-se instância recursal constante das deliberações administrativas do CNMP. 



    Ademais, no que guarda pertinência à possibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se em critérios adotados pelo administrador para o efeito de reexaminar critérios de correção e elaboração de provas de concurso público, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de, em regra, tal pedido não se mostrar viável. É que não é dado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para decidir a correção ou não de uma determinada questão. A conduta adotada pelo Conselho Nacional do Ministério Público não diverge, portanto, do posicionamento aludido. Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados, verbis:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público. MPU. 3. Colhe-se dos autos que o edital de abertura do certame publicado na imprensa oficial foi integralmente reproduzido no sítio eletrônico do CESPE. 4. Correção da prova discursiva por meio de tópicos. Não configurada violação ao princípio da vinculação ao edital. 5. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6 Agravo regimental a que se nega provimento.” ( MS 30.433 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 29.09.2011) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ao Poder Judiciário não é dado substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas . Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 827.001-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 31.03.2011) 



    “CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DA REPÚBLICA. PROVA OBJETIVA: MODIFICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR. REPROVAÇÃO DE CANDIDATA DECORRENTE DA MODIFICAÇÃO DO GABARITO. ATRIBUIÇÕES DA BANCA EXAMINADORA. MÉRITO DAS QUESTÕES: IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A modificação de gabarito preliminar, anulando questões ou alterando a alternativa correta, em decorrência do julgamento de recursos apresentados por candidatos não importa em nulidade do concurso público se houver previsão no edital dessa modificação. 2. A ausência de previsão no edital do certame de interposição de novos recursos por candidatos prejudicados pela modificação do gabarito preliminar não contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, substituir-se à banca examinadora do concurso público para reexaminar os critérios de correção das provas e o conteúdo das questões formuladas (RE 268.244, Relator o Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 30.6.2000; MS 21.176, Relator o Ministro Aldir Passarinho, Plenário, DJ 20.3.1992; RE 434.708, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 9.9.2005).” (MS 27.260, rel. Min. Carlos Britto, Red. para o acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26.03.2010)



    Assim, por não vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder praticados pela autoridade impetrada, ao menos nesta primeira análise, constato a ausência do fumus boni iuris. 



    Ex positis, INDEFIRO o pleito cautelar. 



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente